Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVADO.
1. Não há cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide quando as provas carreadas aos autos forem suficientes ao deslinde da demanda, o que torna despicienda a realização de perícia contábil. Preliminar rejeitada.
2. Afasta-se a alegação de saques indevidos, se demonstrado que os rendimentos da conta vinculada ao PASEP foram transferidos ao beneficiário, por meio de créditos em sua folha de pagamento e conta corrente.
3. Negou-se provimento ao recurso.